Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-07.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, POR AUSÊNCIA DE DOLO OU COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática das infrações. Dolo evidenciado. Bens danificados de valor que não pode ser considerado insignificante ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, POR AUSÊNCIA DE DOLO OU COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática das infrações. Dolo evidenciado. Bens danificados de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e com maus antecedentes. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500260-07.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante RAFAEL
HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Rafael Henrique da Silva,
para reduzir as penas para 10 meses e 01 dia de detenção, 21 dias de prisão
simples e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
2
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453
Comarca de Pirajuí 2a Vara
Apelante: Rafael Henrique da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14992
APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA, VIAS DE FATO E
DANO
QUALIFICADO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, POR AUSÊNCIA
DE DOLO OU COM BASE NO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
IMPOSSIBILIDADE
Conjunto
probatório uníssono em demonstrar a prática das infrações.
Dolo evidenciado. Bens danificados de valor que não pode
ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e
com maus antecedentes. Ausência dos requisitos do
denominado princípio da insignificância. Condenação
mantida. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas.
Vistos.
Rafael Henrique da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 03.09.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Pirajuí, que o condenou à pena de
01 ano, 01 mês e 12 dias de detenção e 27 dias de prisão simples, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, por incurso
no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 21 do
Decreto-Lei no 3.688/41, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e
“f”, do Código Penal, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal, em concurso material (fls. 232/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
3
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, atipicidade das condutas, por ausência de dolo ou
em razão da aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de
dano, ou, ainda, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
fixação do regime inicial aberto, com a aplicação da detração penal, bem
como a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 257/263).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
275/283).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 292/307).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 21 do Decreto-
Lei no 3.688/41, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do
Código Penal, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código
Penal, em concurso material, porque, no dia 03.07.2020, por volta das
10h30min, na Rua dos Canários, no 30, na cidade e Comarca de Pirajuí,
ameaçou, por palavras, seus genitores Fátima Aparecida Pereira da Silva
e Carlos Francisco da Silva, de causar-lhes mal injusto e grave. Consta,
ainda, que, nas mesmas circunstância de tempo e local, o réu praticou
vias de fato contra a vítima Fátima Aparecida Pereira da Silva, bem
como, utilizando-se de violência contra a pessoa e grave ameaça,
destruiu e deteriorou coisa alheias, pertencentes a Fátima Aparecida
Pereira da Silva e Carlos Francisco da Silva, consistentes no armário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
4
cozinha, máquina de lavar roupas, porta do quarto, jarras de vidro,
objetos ornamentais da sala e plantas (fls. 134/136).
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos ilícitos,
em face do boletim de ocorrência (fls. 22/26), das fotografias (fls.
31/41), do auto de exibição e apreensão (fls. 42), do auto de avaliação
(fls. 121), dos laudos periciais (fls. 191/197 e 198/206), bem como da
prova oral.
Interrogado na Delegacia, o réu confessou as
imputações, alegando, em síntese, que ameaçou atear fogo na residência
e matar os pais, mas não usou o facão para ameaçá-los. Admitiu, ainda,
que chutou a porta do quarto, quebrando-a e atingindo sua mãe, bem
como quebrou diversos bens da casa (fls. 20).
Já em Juízo, o acusado negou a prática das
infrações de ameaça e vias de fato, admitindo que empurrou a porta, que
acertou sua mãe, mas foi sem querer, não tendo desferido chute, nem
soco nela. Acrescentou que não ameaçou os pais de morte ou de
agressão e não deu golpes de facão na porta do quarto, apenas tendo
xingado sua mãe. Admitiu que jogou objetos na parede, mas não tinha a
intenção de atingir seus genitores, bem como ter falado que colocaria
fogo na casa, mas jamais afirmou que faria isso com eles no interior do
imóvel. Acrescentou que usou uma faca de cozinha para danificar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
5
armário (fls. 220 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Carlos Francisco da Silva, pai do réu, esclareceu que o filho é usuário de
drogas e causa problemas quando consome entorpecentes. Segundo
Carlos, na data dos fatos, o réu chegou em casa xingando e reclamando
que não queria ser vigiado, empurrou sua esposa, arremessou objetos na
direção de Fátima, mas não a atingiu; em seguida, Fátima correu para o
quarto e trancou a porta, ocasião em que o acusado deu chutes na porta,
quebrando a dobradiça; depois, o réu pegou um facão, mas não o usou
para ameaçar, apenas para destruir as plantas de sua esposa. Esclareceu,
ainda, que o réu disse que, se ele fosse preso, quando saísse da cadeia
colocaria fogo na residência com os pais dentro (fls. 220 gravação
audiovisual).
Por sua vez, a vítima Fátima Aparecida Pereira
da Silva, genitora do réu, com o nítido propósito de isentá-lo da
responsabilidade criminal, afirmou que ele entrou correndo em casa e a
empurrou, mas não bateu nela. Acrescentou que começaram a discutir,
momento em que deu um tapa no acusado, o qual pegou os objetos da
estante e os arremessou na parede, tendo ela desviado de tais objetos.
Afirmou que foi para o quarto e que o réu chutou a porta, mas não a
machucou e que só saiu do quarto quando os policiais chegaram. Disse,
ainda, que o acusado deu uma facada na porta do armário da área de
serviço e ameaçou colocar fogo na casa e no carro (fls. 220 gravação
audiovisual). Na Delegacia, esclareceu que repreendeu o réu e que ele
ficou agressivo, tendo pegado um facão e ameaçado matá-los; depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
6
ele entrou na sala e começou a quebrar os objetos, jogando um bibelô de
louça em sua direção, mas não a acertou. Afirmou que tentou fazer com
que ele parasse, mas ele a agrediu nas costas, não tendo visto se foi um
soco ou chute, mas não ficou com marcas. Acrescentou que se trancou
no quarto e ligou para a polícia e, enquanto isso, o acusado desferia
golpes de facão na porta. Disse, ainda, que mesmo com a chegada dos
policiais, Rafael novamente os ameaçou de morte e disse que colocaria
fogo na casa (fls. 05/06).
Cumpre mencionar que, nas infrações em tela,
o depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as
declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente
para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF -
Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des.
Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o
quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J.
28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Ademais, as palavras das vítimas encontraram
amparo no depoimento da testemunha Ênio Gustavo Clemente Garcia,
policial militar, o qual relatou que foi acionado para atender a
ocorrência, tendo sido informado que um indivíduo estava com um
facão, ameaçando os pais e quebrando toda a casa; ao chegar ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
7
indicado, constatou que se tratava do réu, velho conhecido nos meios
policiais por envolvimento com drogas, alguns furtos e agressões contra
a mãe. Segundo Ênio, a casa estava com vários móveis e objetos
danificados, além de uma porta, estando o acusado no interior da
residência munido com um facão de cortar cana. Na ocasião, de acordo
com Ênio, o pai do acusado disse que Rafael tinha quebrado os móveis,
dado um golpe de facão em um armário e falado que mataria os
genitores e arrancaria suas cabeças. Afirmou que foi informado que o
acusado tinha agredido a mãe, desferindo um chute ou um empurrão nas
costas dela. Acrescentou que tem conhecimento de outras ocorrências da
mesma natureza, mas as anteriores não tinham sido tão violentas quanto
esta. Por fim, explicou que o acusado incialmente estava com o facão,
mas, depois de conversarem com ele para que ele se acalmasse, ele foi
até o quarto e escondeu o facão em um guarda-roupa, onde ele foi
posteriormente localizado (fls. 220 gravação audiovisual).
Consigne-se que os depoimentos prestados
pelas vítimas e pela testemunha, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles
existentes, além de próprias da natureza da prova, referem-se a fatos
secundários, razão pela qual em nada prejudicam a certeza a respeito da
autoria das infrações. Além disso, não se vislumbra nos autos qualquer
razão para que os ofendidos e a testemunha procurassem imputar
falsamente ao réu infrações que não cometeu.
Aliás, a confissão extrajudicial não pode ser
desprezada, porquanto corroborada pelos demais elementos de prova
amealhados aos autos.
A propósito: “Não se pode perder de vista que, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
8
razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie,
não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa
confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece
eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os
testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a
mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica
com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe
seja inerente e não pelo local em que é colhida”. (Revisão n.° 297.262/1,
TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM
35/497).
Como se não bastasse, o laudo pericial do local
dos fatos comprovou os danos “Em diversos objetos danificados,
examinados pela equipe de perícias, se constatou a deterioração
completa ou parcial. Esse fato pode ser corroborado devido ao estado
que alguns objetos apresentavam na época da constatação” (fls. 200).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado
efetivamente praticou vias de fato contra a sua genitora, ameaçou os
ofendidos de causar-lhes mal injusto e grave, bem como, de forma
preordenada, danificou diversos objetos da residência, caracterizando
perfeitamente as infrações do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e dos
artigos 147, “caput”, por duas vezes, e 163, parágrafo único, inciso I,
ambos do Código Penal.
Ressalto também, por oportuno, que o crime de
ameaça se consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e
grave à vítima seja proferida em momento de discussão, mesmo porque
a emoção decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo
28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
9
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal
eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães
Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (in Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Cumpre mencionar também que o fato de o
acusado eventualmente estar embriagado no momento das infrações não
tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a
embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a
caracterização do delito, ainda que plena, salvo se decorrente de caso
fortuito ou força maior, nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do
Código Penal, circunstâncias essas não demonstradas pelas provas
amealhadas aos autos. Desta forma, a ingestão voluntária ou culposa de
drogas ou álcool, como in casu, não exclui a imputabilidade penal.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci, “é fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental,
quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância
entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o
álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da
droga, sem estar devidamente alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de
força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a
pessoa que, submetida a um trote acadêmico violento, é amarrada e obrigada a
ingerir, à força, substância entorpecente. [...] Essa causa dá margem a uma
excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o
agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente
incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
10
esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal
Comentado, 11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p.
303/304).
A propósito: "Quando voluntária ou culposa, a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou
força maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial
(inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o
sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa,
não há exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a
culpabilidade. Ele responde pelo crime" (in Direito Penal, 1o volume, p. 449).
Cabe ressaltar ainda que o fato da ameaça não
ter se concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que o crime
de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em
que a vítima toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA
CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A
VÍTIMA

PENA
ADEQUADAMENTE
DOSADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1) Absolvição.
Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-
se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência, independente
da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização
que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda,
irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado.
Condenação mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
11
00418281620128260564, SP 0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara
de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016, Julgamento 31 de Março
de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
A qualificadora do crime de dano também
ficou demonstrada, não havendo irresignação a esse respeito.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em demonstrar a prática das infrações, em seus aspectos
objetivo e subjetivo, a condenação era mesmo de rigor.
Consigne-se, a propósito, que, no caso dos
autos, é impossível a aplicação do denominado princípio da
insignificância, porquanto, conforme entendimento consagrado em
nossos tribunais, para aplicação de tal princípio devem ser conjugados os
seus vetores caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta
do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Todavia, não é o que se verifica no presente
caso, em que o valor dos objetos danificados, totalizando R$ 290,00 (fls.
121), não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Além disso, o réu é reincidente e tem maus
antecedentes
(Processos
nos
0004663-79.2009.8.26.0453,
0010144-57.2008.8.26.0453 e 0000762-53.2018.8.26.0594 fls. 144,
147/150 e 212), já tendo sido condenado anteriormente à pena de
reclusão, revelando habitualidade criminosa e, consequentemente, maior
reprovabilidade de sua conduta, de forma a excluir completamente a
possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
12
valor insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da
tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a
doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira
(JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação
interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo,
pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro
caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade
(RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor
relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e
no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da
dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua
conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem
valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito,
uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja
efetivo desfalque do patrimônio alheio” (in Manual de Direito Penal, 21a. Ed.,
vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).
Assim, impossível falar em absolvição baseada
no princípio da insignificância.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou as penas-base das infrações 1/2 acima dos mínimos
legais, por considerar que o réu possui maus antecedentes e conduta
social voltada para a prática de crimes, o que se mostrou exacerbado,
uma vez que ele ostenta duas condenações definitivas configuradoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
13
dos maus antecedentes (Processos nos 0000762-53.2018.8.26.0594 e
0010144-57.2008.8.26.0453 fls. 147/148, 150 e 212). Assim, entendo
mais apropriada a fixação das penas-base 1/5 acima dos mínimos,
resultando, agora, em 01 mês e 06 dias de detenção, para cada crime de
ameaça, 18 dias de prisão simples, para a contravenção de vias de fato, e
07 meses e 06 dias de detenção e 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, para o delito de dano qualificado.
Na segunda fase, para todas as infrações, o
Magistrado compensou a circunstância atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência (Processo no
0004663-79.2009.8.26.0453 fls. 144 e 148/149), o que não se mostrou
adequado quanto aos crimes de ameaça e à contravenção de vias de fato,
tendo em vista que o acusado, em Juízo, negou ter ameaçado as vítimas
ou agredido sua genitora. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Em seguida, não agiu com acerto o sentenciante ao majorar as sanções
em 1/4 pelas circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II,
alíneas “e” e “f”, do CP, uma vez que o fato de as infrações terem sido
cometidas contra os ascendentes, já fez com que incidisse a agravante
referente às infrações terem sido praticadas prevalecendo-se o réu de
relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP) e, sendo
assim, aumentar as penas também pela agravante do artigo 61, inciso II,
alínea “e”, do CP, configuraria “bis in idem”. Dessa forma,
considerando somente a circunstância agravante do artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, aplico o acréscimo de 1/6, alcançando,
agora, 01 mês e 12 dias de detenção, para cada crime de ameaça, 21 dias
de prisão simples, para a contravenção de vias de fatos, e 08 meses e 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
14
dias de detenção e 14 dias-multa, no mínimo legal, para o delito de dano
qualificado.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
de diminuição, as penas foram mantidas sem alteração.
Após, reconhecida a continuidade delitiva entre
os crimes de ameaça, o sentenciante aumentou uma das penas em 1/6,
resultando, agora, em 01 mês e 19 dias de detenção.
Na sequência, em razão do concurso material,
as reprimendas foram somadas, totalizando, agora, 10 meses e 01 dia de
detenção, 21 dias de prisão simples e 14 dias-multa, no mínimo legal.
O regime semiaberto foi adequadamente
fixado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em
vista que o réu é reincidente e tem maus antecedentes, já tendo sido
condenado à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e voltado a
delinquir, tudo a evidenciar que a fixação de regime inicial menos
gravoso não seria suficiente para a repressão e prevenção das condutas.
Nesse contexto, embora se possa saber que o
réu permaneceu custodiado, o tempo de prisão provisória não terá
influência na determinação do regime inicial de cumprimento das penas
privativas de liberdade, uma vez que o regime semiaberto está sendo
estabelecido, não em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata das infrações, mas da reincidência, dos maus
antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticadas as
infrações em questão, reveladoras da necessidade da imposição do
regime intermediário, para fins de repressão e prevenção. Assim, não há
que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
15
No mais, não dispõe este Tribunal de
informação segura sobre a existência de outras execuções criminais em
nome do réu, bem como sobre a satisfação dos demais requisitos para
eventual progressão de regime, a qual deverá ser verificada e realizada,
se cabível, pelo Douto Juízo de Execução, que dispõe de mais
informações no tocante ao acusado.
Deixou
o
sentenciante
corretamente
de
substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou
de aplicar o sursis, pois os maus antecedentes e a reincidência em crime
doloso, bem como a conduta social do acusado, não autorizam a
concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do
Código Penal.
Consigno, ainda, não ser cabível a substituição
das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, em razão de
expressa vedação legal, já que as infrações foram perpetradas mediante
grave ameaça e violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP), no
âmbito doméstico.
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, observo que a decisão que não
concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade foi devidamente
fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo
MMo Juiz sentenciante, ainda que de forma sucinta, o que atende às
disposições dos artigos 312 do Código de Processo Penal e 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Ademais, referida prisão cautelar não afronta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500260-07.2020.8.26.0453 -Voto no 14992
16
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu Rafael Henrique da Silva, para reduzir as
penas para 10 meses e 01 dia de detenção, 21 dias de prisão simples e 14
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator